Tribunal: TJBA
Processo: 8002947-55.2023.8.05.0199
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002947-55.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE POÇÕES - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CAETANOS e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO RICARDO SANTOS TRABUCO, BRENO REQUIAO ROSA, GABRIEL OLIVEIRA MARSIEL

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
MUNICÍPIO DE POÇÕES.
EDITAL N. 01/20
22
. CARGO
DE PROFESSOR
.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOVAS VAGAS EFETIVAS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA.
REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
8002947-55.2023.8.05.0199
, originários da Vara
dos Feitos de Relações de Consumidor, Cível e Comerciais da Comarca de Poções
/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

DAR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO para reformar a sentença
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .